Tribunal: TJPA
Processo: 0808805-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808805-48.2019.8.14.0301

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: YURI DE OLIVEIRA DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA PEREIRA, DANIEL LOURENCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IGEPREV) – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA – MARIDO E FILHO MAIOR INVÁLIDO RECONHECIDOS COMO BENEFICIÁRIOS
- DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte com pedido de tutela de urgência antecipada.

Dos autos se extrai (ID 3453887 – fls. 1/14) que a senhora Maria Corrêa de Oliveira, falecida em 18 de dezembro de 2016, era servidora estatutária não estável do Estado, na função de professora de nível médio por dois períodos, quais sejam, de 27/05/1980 a 26/03/1986 e de 01/03/1990 a 30/11/2009, contribuindo para o FUNPREV por 32 anos e 10 meses até a data de seu falecimento. Que em 19/10/2009 requereu aposentadoria por tempo de serviço e contribuição (proc. n° 281875/2009), o qual não restou decidido até a data do seu óbito.

Em abril de 2017, o Sr. Daniel Lourenço da Silva e o Sr. Yuri de Oliveira da Silva, respectivamente, marido e filho da falecida, ingressaram com pedido administrativo de pensão por morte junto ao IGEPREV (proc. n° 2017/140611), que se manifestou no sentido de juntar aos demais processos que aguardam manifestação decisiva quanto à situação jurídica dos servidores admitidos como temporários após a Constituição Federal de 88.

Ao contestar (ID 3454023 – fls. 1/21), o IGEPREV informa a ausência do direito à percepção do benefício pleiteado, considerando que, em obediência à Lei Complementar Estadual nº 39/02, à Lei Federal 9.717/98 e a outros dispositivos constitucionais, e em se tratando de servidora temporária, admitida em 1990, estaria submetida ao Regime Geral de Previdência Social, assim como seus dependentes estarão, e que eles deverão pleitear o benefício junto ao INSS. Ademais, enfatiza que não houve prova da dependência econômica dos requerentes em relação à falecida. Ao final, requer seja a ação julgada totalmente improcedente.

Em ID 3454026 – fls. 1/11, apresentada réplica à contestação.

Indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 3454028 – fls. 1/2).

Sobreveio a sentença, deferindo a tutela de urgência e julgando totalmente procedente o pedido formulado pelos autores, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID 3454040 – fls. 1/9).

“Por tudo o que foi exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida na inicial para determinar que o IGEPREV, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias ao pagamento da pensão por morte devida aos autores DANIEL LOURENÇO DA SILVA e YURI DE OLIVEIRA DA SILVA.

No mérito, confirmo os efeitos da liminar para JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS e condenar o IGEPREV ao cumprimento das obrigações que seguem:

a) IMPLEMENTAR o benefício da pensão por morte em favor dos autores DANIEL LOURENÇO DA SILVA e YURI DE OLIVEIRA DA SILVA;

b) PAGAR aos autores os valores de pensão por morte que deixaram de receber desde a data do óbito (18.02.16), acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observada a prescrição quinquenal e os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Sem custas.

Pela causalidade, condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado da condenação, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.

Sentença inicialmente não sujeita à Remessa Necessária.

Intimem-se as partes.

Escoado o prazo de lei sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão.

Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para a formulação do pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se os autos na ausência de manifestação.

Cumpra-se por MEDIDA DE URGÊNCIA.

Vale o presente como MANDADO.”

Ao recorrer, o IGEPREV reafirma os argumentos apresentados em sede de contestação e pugna pelo provimento da apelação (ID 3454043 – fls. 1/19).

Contrarrazões apresentadas em ID 3454044 – fls. 1/9, postulam a manutenção integral da sentença.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso. No caso de ser conhecido o apelo, entende pelo não provimento. (ID 3746566 – fls. 1/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se os autores ostentam a condição de dependentes do sus esposa e mãe, ex-segurada, falecida em 18/12/2016 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
, conforme reconhecido na sentença ora recorrida; e ainda, se a responsabilidade em arcar com o benefício pleiteado cabe ao IGEPREV.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

Sobre o benefício pleiteado, a
súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento da ex-segurada se deu em 18 de dezembro de 2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 3453900 – fls. 33), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que versa sobre o Regime Previdenciário do Estado do Pará, que assim dispõe:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II – quanto aos dependentes:

a) pensão por morte do segurado;

b) pensão por ausência do segurado.

§ 1º Benefícios são prestações de caráter pecuniário a que faz jus o segurado ou seus depende, conforme a respectiva titularidade.

§ 2º Os benefícios serão concedidos nos termos das Constituições Federal e Estadual e da legislação infraconstitucional em vigor, observados os regramentos introduzidos por esta Lei.

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal;

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

A Lei federal nº 8.213/91, acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, não se afasta do mesmo entendimento:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais;

4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Quanto ao requerente Daniel Lourenço da Silva. Trata-se do cônjuge da ex-segurada, conforme Certidão de Casamento acostada aos autos em ID 3453912 – fls. 1, não havendo registro de separação. Portanto, conforme disposto na LCE 39/02, resta enquadrado na qualidade de dependente, havendo-se como presumida a relação de dependência econômica, conforme art. 6º, I, §5º do referido diploma legal.

Quanto ao requerente Yuri de Oliveira da Silva, da mesma forma está enquadrado na condição de dependente. Trata-se do filho da falecida segurada que, apesar de maior de idade, resta inválido física e mentalmente, como atesta o Laudo Médico Pericial nº 184093A, emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Administração do Estado do Pará (ID 3453907 – fls. 2). Ademais, o apelado Yuri é incapacitado relativamente para a prática dos atos da vida civil, conforme sentença judicial transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 0484628-98.2016.8.14.0301 (ID 3453408 – fls. 1/3), certificada a interdição pelo Cartório do 1º Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais de Belém/Pa (ID 3453409 – fls. 1) o que reforça ainda mais a dependência econômica de sua falecida mãe.

Assim, entendo correta a sentença que, ao reconhecer a qualidade de dependentes dos postulantes, julgou procedente o pedido, concedendo o benefício previdenciário de pensão por morte.

Quanto à responsabilidade pelo custeio do benefício concedido, da mesma forma, entendo correta a sentença combatida, a saber.

Conforme se vê do Histórico Funcional e Financeiro expedido pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (ID 3453897 – fls. 4), a Sra. Maria Corrêa de Oliveira, foi admitida pela Portaria nº 3383, em
27/05/1980
, para exercer a função de Professor Primário, referência IV, até
26/03/1986
, quando dispensada pela Portaria nº 6886. Em
01/03/1990,
foi novamente admitida, desta vez, como servidora temporária, para exercer a função de Professora de Nível Médio, permanecendo até
30/11/2009
.

Conforme se vê do documento Histórico das Contribuições Previdenciárias acostado pelo IGEPREV em ID 3454034 – fls. 1/2, entendo comprovado o fato de que a contribuição previdenciária da “de cujus” foi recolhida integralmente, por mais de três décadas, com solução de continuidade, ao Regime Próprio de Previdência Social, sem que este providenciasse a compensação financeira entre regimes (do RPPS - IGEPREV para o RGPS – INSS) de que trata a Lei Federal nº. 9.796/99, de modo que a autarquia previdenciária estadual deverá assumir a responsabilidade pelo pagamento, até que efetive a compensação financeira entre os regimes.

No mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio TJ/Pa.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – PENSÃO POR MORTE – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) – PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDÊNCIÁRIOS – BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO – BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ. I- Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (venire contra factum proprium), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria. II- Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento. III. Ademais, comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão. IV- De outra forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor Num. 345 da Súmula n. 340 do STJ. V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Rm Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários. (TJ-PA – REEX: 00098060720108140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/09/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1 – (,,,( 2 - Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 – Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (TJ-PA – REEX: 0057978-50.2014.8.14.0301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/12/2017).

Ante o exposto, analisados os documentos anexados aos autos, entendo correta a sentença proferida em primeiro grau, pelo que conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022